Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
De acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176473, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020).
Se, desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória (art. 117, IV, do Código Penal), não transcorreu o prazo prescricional da pretensão executória, afasta-se a extinção da punibilidade decretada na decisão impugnada, determinando-se o prosseguimento do processo de execução.
Recurso de agravo provido.